Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de GAMALIEL DIMAS DE FREITAS DA CONCEIÇÃO, preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante), apontando como autoridade coatora o Juízo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que embora tenha concedido liberdade provisória ao paciente, fixou fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), permanecendo o paciente custodiado exclusivamente em razão do não recolhimento da quantia arbitrada, sem que tenha havido conversão do flagrante em prisão preventiva. Alega a impetrante a ilegalidade da manutenção da custódia, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente permanece preso unicamente por sua incapacidade financeira de arcar com a fiança fixada, o que evidenciaria situação de hipossuficiência econômica, inclusive demonstrada pelo patrocínio da causa pela Defensoria Pública. Aduz que, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal, é possível a concessão de liberdade provisória com dispensa do pagamento da fiança quando verificada a situação econômica do preso, bem como que a fiança possui natureza de medida cautelar diversa da prisão, devendo ensejar imediata expedição de alvará de soltura. Ressalta que a manutenção da prisão nas circunstâncias descritas configura constrangimento ilegal, por ausência de título jurídico válido, violando os princípios constitucionais da legalidade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana, além do disposto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, que restringe as hipóteses de privação da liberdade. Sustenta que a custódia baseada apenas no inadimplemento da fiança representa, na prática, modalidade vedada de prisão por dívida, sobretudo considerando que o delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para liberdade provisória com a isenção da fiança, com a imediata expedição de alvará de soltura, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante pelo crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/1997. De acordo com o Relatório Final da autoridade policial: Consta dos autos que o autor conduzia o veículo FORD/KA, placa EEN-2502, quando colidiu lateralmente no veículo GM/ONIX, placa PBG-5332, conduzido por MARNEY LOPES FERREIRA, vindo posteriormente a capotar o automóvel. Policiais militares acionados via COPOM compareceram ao local e constataram sinais evidentes de embriaguez no conduzido, o qual recusou-se a realizar o teste do etilômetro. (ID 84784650 - Pág. 36/38) Em 23/5/2026, o Núcleo de Audiência de Custódia, concedeu ao paciente liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e impôs as seguintes medidas cautelares (ID 84784650 - Pág. 58/62): (...) Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a GAMALIEL DIMAS DE FREITAS DA CONCEIÇÃO, nascido em 07/01/1992, filho de JOSÉ ISMAEL CUNHA DA CONCEIÇÃO e de AMERCIA MARIA QUEIROZ DE FREITAS, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I– obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – obrigação de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que o processará; III– proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar à (ao) 2a Vara Criminal de Samambaia. O artigo 326 do Código de Processo Penal dispõe sobre os critérios para se determinar o valor da fiança, in verbis: Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. Embora não haja nos autos demonstração das condições financeiras do paciente para arcar ou não com o valor da fiança, o fato de estar preso há três dias sem ter pago a importância arbitrada, além do fato de estar assistido pela Defensoria Pública, indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. Nessas circunstâncias, necessária a concessão da liberdade provisória, independente do recolhimento da fiança, mediante a imposição de outras medidas cautelares, conforme dispõe o artigo 350 do Código de Processo Penal: Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas imposta De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “3. A despeito da excepcionalidade do quadro atual, é fato que "o STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada" (HC 399.732/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 4. Desse modo, deve ser provido o agravo para superar o enunciado no 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a fim de revogar a prisão preventiva do agravante. Tendo em vista, porém, que não foram fixadas outras medidas além da fiança, é conveniente a manifestação do magistrado para que verifique, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.” (AgRg no HC n. 1.007.028/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para afastar a imposição de pagamento de fiança, deferindo a liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na decisão do NAC. Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, atribuindo ao alvará força de intimação das medidas cautelares deferidas. Comunique-se ao Juízo de origem para o cumprimento da decisão proferida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.